Tribunal: TJMT
Processo: 1032822-07.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032822-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARVELINA DA SILVA - CPF: 600.394.779-91 (APELADO), JANAINA DA SILVA - CPF: 012.296.181-12 (APELADO), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 012.296.191-94 (APELADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE PANDEMIA. ÓBITO POR COVID-19. CLÁUSULA SEM DESTAQUE. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte de segurado, decorrente de complicações da COVID-19, e ao reembolso de despesas funerárias. A apólice previa cobertura por morte de qualquer causa. A seguradora alegou exclusão contratual para eventos pandêmicos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que exclui cobertura securitária em razão de pandemia, inserida em contrato de adesão sem destaque ou ciência prévia do consumidor; (ii) saber se é devida indenização por assistência funerária mesmo sem utilização da rede conveniada da seguradora; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Incidência do CDC aos contratos de seguro, impondo dever de clareza e transparência na apresentação de cláusulas restritivas.

4. Cláusula de exclusão por pandemia, ausente o devido destaque exigido pelo art. 54, §4º, do CDC, é ineficaz perante o consumidor.

5. A negativa da seguradora frustra as legítimas expectativas do segurado quanto à finalidade essencial do contrato de seguro de vida.

6. Exigência de utilização de rede conveniada para reembolso de despesas funerárias impõe ônus excessivo em momento de fragilidade, configurando cláusula abusiva.
7. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação mostram-se razoáveis, comportando majoração para 16%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ineficaz, perante o consumidor, cláusula de exclusão de cobertura securitária por pandemia não redigida com destaque e sem ciência prévia.
2. A negativa de pagamento da indenização com fundamento em cláusula obscura contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato de seguro.
3. A cláusula que condiciona o reembolso de despesas funerárias à utilização de rede conveniada é abusiva se não evidenciado prévio conhecimento da condição contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV, e 54, §4º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2116480/PR; TJMT, Apelação Cível 1016321-41.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Arvelina da Silva, Janaina da Silva e Elisângela da Silva, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 52.991,45, além de R$ 5.807,66 a título de assistência funerária, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, a Apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que é devida a exclusão de cobertura securitária, conforme previsão expressa nas condições gerais do contrato, especificamente na cláusula 4, alínea “f”, que contempla a hipótese de pandemia. Argumenta que a estipulante do contrato, empresa Vobeto Transportes Ltda., optou por não aderir à extensão da cobertura para eventos pandêmicos, sendo essa opção previamente oferecida pela seguradora.

Aduz, ainda, nos contratos de seguro de vida em grupo, a responsabilidade pela prestação de informações aos segurados acerca das cláusulas limitativas é exclusiva da estipulante, não recaindo tal obrigação sobre a seguradora. Sustenta também que não houve descumprimento contratual, razão pela qual é indevida qualquer reparação por danos morais.

Assevera que à assistência funerária, se trata de prestação de serviço, não cabendo reembolso em caso de não utilização pela família do segurado.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo e a reforma da sentença, para julga improcedentes os pedidos, com o reconhecimento da exclusão de cobertura em decorrência de pandemia, bem como a inaplicabilidade da condenação à assistência funerária e aos danos morais, além da revisão dos critérios de atualização monetária e dos honorários advocatícios fixados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso. sob o fundamento de que a cláusula de exclusão de risco não foi destacada de forma clara e acessível, conforme exigido pelo art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, e que, diante da existência de múltiplas causas para o óbito, a negativa da seguradora configurou conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva (id. 274769420).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Arvelina da Silva, Janaina da Silva e Elisângela da Silva, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 52.991,45, além de R$ 5.807,66 a título de assistência funerária.

Denota-se dos autos que Arvelina da Silva, viúva de Mauro Aparecido da Silva, ajuizou a ação indenizatória contra a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, pleiteando o recebimento do seguro de vida e auxílio funerário, bem como indenização por danos morais, sustentado, em sua inicial que Mauro faleceu em 17/03/2021, em decorrência de insuficiência respiratória aguda, síndrome respiratória aguda grave e COVID-19.

Afirmou que apólice contratada pela empresa empregadora do falecido previa cobertura para morte por qualquer causa e assistência funerária. Contudo a s
e
guradora negou o pagamento alegando exclusão contratual para pandemias, com base na cláusula 4, alínea “f” das condições gerais.

O Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 52.991,45, a título de seguro de vida, mais indenização de R$ 5.807,66 pela assistência funerária, além de honorários advocatícios de 15%.

Contra essa decisão,
a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, constato que a sentença recorrida analisou corretamente as provas e aplicou a legislação pertinente, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas incidem plenamente sobre os contratos de seguro, dada a natureza de relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido em caso análogos, este Egrégio Tribunal já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE MORTE POR COVID-19. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização decorrente de seguro de vida, abrangendo cobertura por morte causada pela COVID-19, além de ressarcimento de despesas com assistência funeral.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em averiguar se a seguradora pode recusar cobertura por morte decorrente de COVID-19 quando a apólice contratada prevê expressamente cobertura para morte por qualquer causa, incluindo doenças.

III. Razões de decidir

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, que orienta a interpretação das cláusulas contratuais de seguro em favor do consumidor, conforme art. 47 do CDC.

4. Existência de cláusula expressa na apólice prevendo cobertura de morte por COVID 19, tornando indevida a negativa de cobertura por evento vinculado à COVID-19.

5. 5. Negativa de cobertura que viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, contrariando a finalidade do contrato de seguro e as justas expectativas do segurado quanto à proteção contratada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento: "A seguradora não pode negar cobertura para morte decorrente de COVID-19 quando a apólice de seguro de vida contratada prevê cobertura para morte por qualquer causa, sendo essa interpretação orientada pelos princípios da boa-fé e proteção ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 47; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2116480/PR.

(N.U 1016321-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

A apólice objeto da demanda estabelecia cobertura para morte por qualquer causa, o que, por si só, abrange o falecimento do segurado decorrente de complicações da COVID-19, ainda que a seguradora tenha inserido, nas condições gerais do contrato, cláusula excludente de cobertura em caso de pandemia. Entretanto, conforme prevê o §4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que limitem direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, sendo este ônus exclusivo do fornecedor.

Assim, no presente caso, não houve comprovação de que a referida cláusula excludente tenha sido apresentada ao segurado com o devido destaque, tampouco que tenha sido objeto de ciência clara, inequívoca e prévia no momento da contratação.

Logo, a simples inserção da cláusula restritiva nas condições gerais do seguro, em meio a um rol extenso de exclusões, sem evidência de real ciência do consumidor, não atende aos requisitos de validade exigidos pela legislação consumerista.

Ademais, a tentativa da seguradora de invocar o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1112 do STJ também não se sustenta neste contexto. Embora tenha sido fixado que, em seguros coletivos, o dever de informação quanto às cláusulas restritivas de direitos é do estipulante, esse entendimento não exime a seguradora de observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Desta maneira, ainda que a estipulante não tenha aderido à extensão de cobertura para pandemia, tal fato não afasta a obrigação da seguradora de garantir que as cláusulas limitativas de direitos sejam clara e ostensivamente informadas ao consumidor final, especialmente quando se trata do núcleo essencial do contrato.

A conduta da seguradora, ao negar o pagamento da indenização com base em cláusula restritiva não destacada, representa violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando as legítimas expectativas do segurado quanto à proteção contratada.

Dessa forma, a negativa amparada em cláusula obscura e ineficaz, portanto, é ilícita e contrária à finalidade do contrato de seguro de vida, cuja essência é justamente amparar os beneficiários em caso de falecimento do segurado.

No que diz respeito à assistência funerária, também não assiste razão à apelante, já que a cláusula contratual que condiciona o fornecimento do serviço à utilização prévia da rede conveniada ou à comunicação prévia com a seguradora é abusiva, por impor ônus desproporcional ao consumidor em momento de evidente fragilidade emocional e organizacional.

Neste contexto, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, na ausência de comprovação de que a autora foi devidamente informada, de forma destacada e eficaz, sobre tal condição, é devido o reembolso das despesas funerárias, como corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Quanto à fixação dos valores, a indenização securitária de R$ 52.991,45 foi calculada com base nos próprios elementos trazidos pela seguradora, conforme metodologia contratual estabelecida, que divide o capital segurado total pelo número de segurados ativos no mês do sinistro.

Da mesma forma, os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se razoáveis, observando os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o tempo despendido, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora.

Por todas essas razões, resta evidente que a sentença proferida pelo juízo de origem se mostra escorreita, estando plenamente alinhada aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, merecendo, portanto, ser integralmente mantida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 15% (dez por cento) o valor da condenação, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono dos Apelados, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025